Tribunal: TJMT
Processo: 1077471-89.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077471-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONICLEY DE SOUZA LOPES - CPF: 864.887.321-53 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc TUTELA DE URGÊNCIA cc RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN
.
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO DÉBITO PREJUÍZO
.
INFORMAÇÃO RETIRADA EM MOMENTO OPORTUNO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR permaneceu ativa somente até o mês de 09/2019, pois, no mês seguinte em diante não consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por RONICLEY DE SOUZA LOPES
,
em face de sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito inscrito no cadastro do SCR BACEN, além da condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, impugnando a gratuidade da justiça e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido (Id. 218732657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024